Tribunal: STF
Processo: RE 90286
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-28
Data de publicação: 1979-09-28

Ementa:
- Ação ordinária de indenização movida por Prefeitura Municipal contra empresa privada. Intervenção do Ministério Público. Interpretação do inciso III, do art. 82, do CPC. No exame de exame de cada caso deve o julgador identificar a existência ou não do interesse público. O fato de figurar na relação processual pessoa jurídica de direito público ou entidade da administração indireta não significa, por si só, a presença do interesse público, de modo a ensejar a obrigatória atuação do Ministério Público. O interesse público, aí, quer significar um interesse geral ligado a valores de maior relevância, vinculados aos fins sociais e as exigências do bem comum que a vontade própria e atual da lei tem em vista. Na espécie há simples ação de indenização, a envolver apenas o interesse patrimonial do município, sem repercussão relevante no interesse público, de modo a justificar a intervenção prevista no inc. III do art. 82 da lei adjetiva civil. Recurso extraordinário conhecido em face do dissidio jurisprudencial, e provido.